Tribunal: STF
Processo: Rcl 82392
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Tech For Participações & Sistemas em Tecnologia da Informação Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2, nos autos da Ação Trabalhista 1000349-51.2020.5.02.0471, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, e da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF. 



    A reclamante afirma que:



    Após instrução do feito, sobreveio a r. Sentença julgando os pedidos exordiais parcialmente procedentes, reconhecendo o vínculo empregatício entre o Beneficiário e a primeira Reclamada (Via Varejo), a responsabilidade solidária da presente e o pagamento das verbas pleiteadas de forma parcial. 



    Foram interpostos Recursos Ordinários pelas partes, mas nenhum foi aceito, sendo mantida a sentença em sua integralidade. 



    Após o trânsito em julgado, iniciou-se a execução. Ocorre que, foram penhorados valores da conta da Segunda Reclamada, ora Reclamante, sem respeitar a ordem de penhora iniciando pela primeira condenada (doc. 1, p. 4).  



    Prossegue argumentando:  



    [...] Importante recordar que nas respectivas decisões, o Supremo Tribunal Federal entendeu, entre outras coisas, pela possibilidade da terceirização de qualquer atividade, e que a prestação constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada configura relação de emprego. 



    É sob este prisma que a presente reclamação está sendo processada, não havendo como se curvar a r. decisão regional (Justiça do Trabalho) que ignora a diversidade das relações sociais, dentre elas o trabalho autônomo, em detrimento do quanto já restou concluído por essa Corte Suprema (doc. 1, p. 43).  



    Aduz que:



    [...] não restam dúvidas quanto à ofensa existente, pois, diversamente do quanto fundamentado, é absolutamente lícita e regular a contratação realizada pelas partes envolvidas.



    [...] A ‘livre iniciativa’ prevista pelo legislador constitucional, bem como a ‘livre estipulação contratual’ contemplada na própria consolidação trabalhista, foram temas esquecidos pelo E. Regional quando do ato decisório, especialmente diante das premissas, tidas por incontroversa, acima destacadas. 



    A questão é de sensível relevância, já que a sentença e o acórdão fecharam os olhos para a atividade desenvolvida pelo reclamado, que sempre foi dotada de extrema autonomia e flexibilidade. Portanto, jamais poderia ter laborado sob a roupagem empregatícia. 



    Aqui, há também que se levar em conta os usos e costumes do próprio ‘nicho profissional’, sendo prática comum a prestação de serviços autônomos (doc. 1, pp. 10-11).



    Argumenta, ainda, que:



    [...] É relevante destacar a possibilidade de modulação dos efeitos no julgamento da tese firmada no Tema 1389 da Repercussão Geral, o qual guarda pertinência direta com a controvérsia discutida nos presentes autos. Ainda que o mérito da repercussão geral ainda não tenha sido definitivamente julgado, é amplamente conhecida a prática do Supremo Tribunal Federal de modular os efeitos de suas decisões em temas com grande impacto social, econômico e jurídico, como é o caso. 



     O precedente do Tema 1338, por exemplo, evidencia a possibilidade de readequação de decisões judiciais já transitadas em julgado, em razão da posterior modulação dos efeitos promovida no julgamento do Tema 69. Naquela oportunidade, o STF assentou que, mesmo em sede de execução, os efeitos de decisões anteriores poderiam ser ajustados em conformidade com a modulação de eficácia dos precedentes da Corte. [...] (doc. 1, p. 13).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    • Julgar improcedente a reclamação trabalhista para cassar o reconhecimento de vínculo entre o Reclamado e as Reclamantes reconhecido por sentença e mantido em acórdão, ou, ainda, sucessivamente, seja direcionado o caso ao Juízo competente (Justiça Estadual Comum) ou, então, determinando ao Tribunal a prolação de nova decisão, em atenção aos precedentes suscitados, como entender de direito; 



    • O reconhecimento da modulação de efeitos e a suspensão das execuções [...] (doc. 1, p. 22).  



    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (doc. 68).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é parcialmente procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Conforme consulta ao site do TRT2, e também informado pela reclamante na exordial, verifico que o processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pela reclamante nesta ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 6/5/2022:



    Vistos.



    Sentença ID.cace9b4;



    Sentença de Embargos Declaratórios ID. f0b8be2;



    Acórdão ID.86f0a14;



    Trânsito em julgado em 06/05/22;



    Laudo pericial contábil impugnado pela reclamada;



    Dispensada a intimação da União para manifestação acerca dos cálculos, nos termos da Portaria MF nº 582/13 (site do TRT2).



     



    Portanto, a reclamação constitucional não pode ser conhecida em relação à violação dos precedentes fixados no Tema 725 de RG, na ADPF 324/DF e na ADC 48/DF, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal.



    Entretanto, a reclamante pede a suspensão do feito em virtude do Tema 1.389 RG. Afirma que, quando do julgamento do mérito do referido tema, haveria a possibilidade de modulação de efeitos.



    Nos autos do ARE 1.532.603 RG/PR – Tema 1.389 RG –, o Ministro Gilmar Mendes assim determinou: 



     O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 



    [...] Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



     [...] Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário (grifei).



     Na Rcl 75.478/RS, o Ministro Gilmar Mendes entendeu aplicável a suspensão inclusive às ações rescisórias fundadas em matérias abrangidas pelo Tema 1.389 da RG:



     Não se aplica a Súmula 734 do STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), tendo em vista que o ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em sede de ação rescisória. 



    [...] Extrai-se dos autos que a parte reclamante propôs ação rescisória em face de sentença proferida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre no processo 0021314 15.2019.5.04.0029, a qual foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em acórdão ementado nos seguintes termos: [...] 



    A referida decisão transitou em julgado em 27/04/2023  (eDOC. 3, ID: 22dbcd0f- p. 361). [...] 



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica. 



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil para prestação de serviços, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0024564-70.2024.5.04.00002 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral (grifei).



     Analisando a mesma matéria na Rcl 77.673/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim fundamentou a procedência da ação:



    A parte reclamante alega desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3961 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral). 



    Afirma que se trata de coisa julgada inconstitucional, motivo pelo qual o título executivo é inexigível, nos termos do Tema 360 da repercussão geral. 



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite da execução da reclamatória trabalhista nº 1001531 05.2023.5.02.0718, e, ao final, a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. [...] 



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica. 



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. 



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389). 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 11001531-05.2023.5.02.0718 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Publique-se (grifei).



     Portanto, no entendimento do Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.532.603, Tema 1.389 de RG, a ordem de suspensão proferida atinge também processos com decisão transitada em julgado. 



    Nesse contexto, entendo que é o caso de prestigiar a interpretação autêntica de Sua Excelência, prolator da decisão paradigma. 



    Observo que aplico a mesma linha de raciocínio no julgamento das reclamações constitucionais que tratam do Tema 1.232 de RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, sobre a inclusão de empresas em execuções trabalhistas, sob o fundamento da existência de grupo econômico. Sua Excelência também conferiu a esse precedente vinculante extensão para alcançar processos com decisão transitada em julgado. 



    Tal interpretação tem sido majoritária na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



     DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. O fato de a decisão que incluiu a agravante na execução ter transitado em julgado ou garantido o contraditório, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2022; Rcl 70.337/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6/9/2024; Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024; Rcl 70.169/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024 (Rcl 74.498 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 – grifei).



     Quando do julgamento da Rcl 74.498 AgR/SP, apresentei voto divergente no seguinte sentido: 



     O fato de a decisão que incluiu a reclamante na execução ter transitado em julgado, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da relatoria do Ministro Dias Toffoli: [...].



    No mesmo sentido: Rcl 73.427 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/2/2025; e Rcl 72.783 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/2/2025. 



    O mesmo entendimento também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TEMA Nº 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATOS EXECUTIVOS PENDENTES CONTRA EMPRESA INCLUÍDA NA FASE EXECUTÓRIA POR FORMAR GRUPO ECONÔMICO COM A EMPRESA DEVEDORA. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica, a qual é compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não estando exaurida a execução; ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento, há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre temática idêntica. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para, cassando-se a decisão reclamada, determinar o sobrestamento da execução no órgão em que tramita até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 da RG). (Rcl 62.645 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/3/2025– grifei).



     Portanto, na minha compreensão, a determinação de suspensão do Ministro Gilmar Mendes, proferida no Tema 1.389 RG, abrange também as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos transitados em julgado, na linha do que vem prevalecendo a respeito da decisão do Ministro Dias Toffoli, no Tema 1.232 de RG. É o que ambos os Relatores especificaram em suas respectivas decisões. 



    Posto isso, reconheço a existência de aderência estrita da questão com a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.532.603, Tema 1.389 RG.



     



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para suspender o Processo 1000349-51.2020.5.02.0471, até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Condeno o beneficiário do ato reclamado ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de honorários de advogado, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a serem executados nas instâncias ordinárias, sem prejuízo de eventual benefício da assistência judiciária gratuita concedida. 



    Atribua-se a esta decisão força de ofício. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator